Tribunal: TJDFT
Processo: 0703918-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. IMPERTINÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PLEITO DE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. PASEP. ATUALIZAÇÃO. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. CÁLCULOS UNILATERAIS QUE NÃO OBSERVARAM AS REGRAS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Havendo correlação lógica entre os argumentos trazidos nas razões recursais com os fundamentos da sentença impugnada, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. O d. Juízo sentenciante analisou minuciosamente as provas dos autos, mencionando os motivos que o levaram à sua conclusão. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura negativa de prestação jurisdicional.
3. As questões versadas nos autos se relacionam à definição da legalidade dos índices aplicados e das movimentações realizadas na conta PASEP, não demandando necessária atribuição técnica pericial. Desse modo, a dilação probatória se revela desnecessária para o equacionamento da controvérsia em exame, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
4. A petição inicial somente pode ser considerada inepta quando de sua análise não se puder identificar o pedido, a causa de pedir, bem como da narração dos fatos não decorrer logicamente pedido juridicamente amparado pelo ordenamento jurídico, situações inexistentes na espécie.
5. A prejudicial de prescrição foi rejeitada na r. sentença, matéria não impugnada via recurso próprio pelo réu apelado, que se valeu das contrarrazões ao recurso interposto pela autora para suscitá-los. “Se a sentença julgar integralmente improcedente a pretensão autoral, apesar de afastar a prescrição alegada pelo réu, não haverá interesse recursal deste para fazer prevalecer a tese relativa à prescrição. Assim, a interposição de recurso apenas pelo autor não acarreta a preclusão consumativa da matéria naquele momento processual, porquanto contra eventual decisão de provimento, caberá recurso pelo réu, no qual será possível reiterar a tese de prescrição afastada na sentença.” (REsp n. 1.989.439/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.)
6. Em se tratando de controvérsias ligadas à atualização monetária ou eventuais irregularidades no saque efetivado nas contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
7. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da Secretaria do Tesouro Nacional. 7.1. No caso, a planilha apresentada pela autora não congrega com os parâmetros extraídos do site Secretaria do Tesouro Nacional, sendo de rigor a improcedência dos pedidos vertidos na exordial.
8. O caso dos autos não cuida de ação civil pública ou ação coletiva que tenha por objeto relação de consumo, motivo pelo qual mostra-se aplicável a regra geral do art. 85 do CPC em relação aos honorários de sucumbência, não incidindo qualquer outra legislação especial.
9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.